Tribunal: TJES
Processo: 5000527-07.2022.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000527-07.2022.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STHYWES AMARO MILLER SILVA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000527-07.2022.8.08.0062

RECORRENTE:
STHYWES AMARO SILVA.

RECORRIDO:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
SERENUZA MARQUES CHAMON.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por STHYWES AMARO SILVA em face do TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Em síntese, a parte autora argumenta que em fevereiro/2022 pagou a fatura de R$52,35 em duplicidade, e seu serviço telefônico foi bloqueado em abril/2022. Aduz que contatou com a requerida e informou o pagamento em duplicidade mediante a compensação da fatura do mês de março/2022, e que em maio/2022 novamente teve seu serviço telefônico bloqueado, tendo a justificativa da empresa ré de que havia pendência financeira referente aos meses de março e maio de 2022.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Com essas considerações,
JULGO PROCEDENTES EM PARTE
os pedidos formulados na inicial somente para
CONFIRMAR
a tutela de urgência deferida na decisão de ID 147319412, modificada pela decisão de ID 14809993, com o fim de
DETERMINAR
que a requerida realize o desbloqueio da linha telefônica de nº
(28) 99963-6292, ressalvada a hipótese de inadimplemento posterior.

Irresignada com a sentença no ID 7382913, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando não ter usado sua linha normalmente devido ao bloqueio, como consta no relatório. Alega que só passou a efetuar mensagem para a própria operadora e ligar para a mesma, o que demonstra claramente ter sido privado do serviço, ficando evidente a falha na prestação de serviço. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, logo, incidindo no caso as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Conquanto a existência da relação de consumo entre as partes, a legislação de regência não autoriza a automática inversão do ônus da prova, sendo necessária a existência de verossimilhança nas alegações do consumidor, na forma que estabelece o art. 6º, VIII, do CDC.

Nos termos da mencionada norma, é preciso que haja verossimilhança no direito alegado pela parte que pretende a inversão do ônus da prova, não isentando o consumidor do
onus probandi
que lhe incumbe.

Na hipótese, aduz a parte autora que em 23/05/2022 sua linha telefônica foi novamente bloqueada e que constava em aberto como não pagas as faturas dos meses de março de 2022 e maio de 2022, embora devesse ter ocorrido a compensação de pagamento na fatura de março de 2022 e a fatura de maio de 2022 tinha vencido há 2 dias.

Todavia, conforme consignado em sentença, o autor não traz provas de que realmente houve o bloqueio da linha telefônica de nº (28) 99963-6292 em 23/05/2022. Por outro lado a requerida demonstra, através do “Relatório de chamadas originadas recebidas”,
que a linha telefônica de nº (28) 99963-6292 recebeu e efetuou chamadas em todos os dias do mês de maio de 2022
.

Por sua vez, com relação aos danos morais
, sabe-se que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Logo, o evento vivenciado pela parte autora não se mostra capaz de ensejar significativa dor, vexame, humilhação, desconforto anormal, e por tais razões, a manutenção da improcedência dos danos morais é medida que se impõe..

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)